Tribunal: TJMT
Processo: 1001488-69.2023.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001488-69.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (APELANTE), MARCELO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.875.641-95 (APELANTE), CLEITON ORTEGA GARCIA - CPF: 554.438.932-20 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.

ESTABELECIMENTO COMERCIAL ABERTO AO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO APELANTE PARA ENTRADA POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR INGRESSO SEM MANDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante
como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3 (três) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída
a reprimenda corporal
por duas penas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a entrada de policiais em estabelecimento comercial aberto ao público,
sem mandado judicial, mas com autorização expressa do apelante
, torna ilícitas as provas obtidas.

III. Razões de decidir

3.
A proteção constitucional do art. 5º, XI, da CF/1988 não se aplica com a mesma intensidade a estabelecimentos comerciais abertos ao público, por não se equipararem à residência.

4.
A abordagem policial ocorreu durante o horário de funcionamento do comércio, com o local aberto e frequentado por terceiros, o que reduz a expectativa de privacidade.

5.
O ingresso dos policiais se deu mediante
autorização expressa do apelante
, que confessou espontaneamente a posse da arma e indicou sua localização.

6.
As provas obtidas são lícitas, pois houve autorização do responsável e flagrante delito, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: “
O ingresso policial em estabelecimento comercial aberto ao público, durante o horário de funcionamento e mediante autorização expressa do responsável,
é legítimo e torna
válidas as provas obtidas e a apreensão do objeto ilícito, dispensando mandado judicial.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001488-69.2023.8.11.0006

APELANTE: CLEITON ORTEGA GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por CLEITON ORTEGA GARCIA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres que, nos autos da ação penal, o condenou como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3 (três) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída
a reprimenda corporal
por duas penas restritivas de direitos.

O apelante
sustenta
nulidade

das provas obtidas na diligência policial, ao argumento de que houve ingresso irregular dos policiais no estabelecimento comercial, sem mandado judicial e sem justa causa
.

Requer o
provimento para

que seja reconhecida

a

nulidade

apontada
e
,
consequente
mente, absolvido
(ID
290581370
).

Nas contrarrazões,
a 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres
pugnou pelo desprovimento
do recurso
(ID
294951850
).

A
i. 32ª
Procuradoria de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial originário,
exarou parecer pelo
des
provimento

do apelo

(
Exmo. Sr. Dr.
Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
, Procurador de Justiça -
ID
296159850
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de outubro de 2022, por volta das 17h00min., no estabelecimento comercial localizado na Rua dos Colhereiros, n. 372, Bairro Vila Mariana, neste Município de Cáceres/MT, CLEITON ORTEGA GARCIA, vulgo “DARK”, vulgo “DENTINHO”, portou, possuiu ou transportou, arma de fogo com numeração raspada ou suprimida consistente em 1 (um) revólver calibre .38, Marca Taurus, com 06 (seis) munições do mesmo calibre intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai que uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações de um transeunte que no estabelecimento comercial localizado no logradouro em questão, teria um indivíduo em posse de uma arma de fogo.

Infere-se que, em razão de informações obtidas, policiais rumaram ao comércio em comento, oportunidade em que em conversa com o denunciado, questionaram acerca da existência de artefato no local.

Abstrai-se que CLEITON confirmou as suspeitas, afirmando que referida arma de fogo estava em um cesto de lixo no local, razão pela qual foi preso em flagrante.

Em seu interrogatório o denunciado confessou que adquirira a arma de fogo uma vez que estava sendo ameaçado de morte pela facção criminosa Comando Vermelho.

Por fim, conforme laudo pericial de id. 110956628, a arma de fogo e munições apreendidas se mostravam eficientes para a produção de disparos,
bem como que numeração do revólver fora suprimida por meio de processo abrasivo (desbastamento).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO

denuncia CLEITON ORTEGA GARCIA, vulgo “DARK”, como incurso no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03
(...)”
(ID
284636394
).

O juízo singular condenou
CLEITON ORTEGA GARCIA como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003
,
à pena de 3 (três) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída
a reprimenda corporal
por duas penas restritivas de direitos.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso,
no qual alega
, conforme relatado,
a
nulidade

das provas obtidas na diligência policial,
a
o argumento de que os agentes teriam ingressado no
seu
estabelecimento comercial sem mandado judicial, com base apenas em denúncia anônima, o que contaminaria todas as provas subsequentes.

Sem razão, contudo.

Cumpre anotar, inicialmente, que o local onde se deu a
apreensão
é um estabelecimento comercial aberto ao público
[estúdio de tatuagem]
e não residência, razão pela qual a proteção conferida pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal não se aplica com a mesma intensidade.

Sobre o tema, o
c. STJ
tem decidido que:

“(...)
a jurisprudência desta Corte tem considerado que o estabelecimento comercial, ainda que sem clientes em seu interior, é local aberto ao público, por isso não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio, motivo por que não há que se falar em invalidade da busca promovida pelos policiais na situação acima descrita, ou da própria atuação da polícia civil, agindo em situação de flagrante.
(...)”

(AgRg no RHC n. 174.864/SP
– Relator:
Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro
–
Sexta Turma
– 22.8.2024)

No caso concreto,
conforme narrado na denúncia e confirmado em juízo, a diligência ocorreu por volta das 17h00,
ou seja,
em horário comercial, quando o estúdio de tatuagem estava aberto ao público e havia outras pessoas presentes no interior
do estabelecimento, circunstância que afasta qualquer expectativa de privacidade comparável à de um domicílio residencial.

Além disso, mesmo diante dessa condição de local aberto, ficou cabalmente demonstrado que o ingresso dos policiais ocorreu mediante consentimento expresso do próprio apelante
.

Sob o crivo do contraditório
, o policial militar Cleber de Souza Ferreira
declarou que, após receberem
informação
de que havia uma arma de fogo no estúdio “
Dark
Tattoo
”, deslocaram-se até o endereço, foram atendidos pelo
apelante
e explicaram a razão da presença policial. Em seguida, o próprio réu confessou a posse de um revólver calibre .38, indicando que o objeto estava escondido em um cesto de lixo, e franqueou voluntariamente a entrada dos policiais para a apreensão da arma.

O apelante, ao ser interrogado
nas fases extrajudicial e judicial
,
confirmou essa dinâmica, afirmando que o policial
“chegou
numa
boa”
, conversou com ele e perguntou se havia arma no local, tendo então confessado a posse e indicado a localização do objeto, reforçando que não houve qualquer tipo de coação ou resistência na abordagem.

Diante desse cenário, não há falar em violação de domicílio nem em ilicitude da prova, uma vez que o local é
aberto ao público, em horário comercial, e ainda contou com autorização expressa do responsável pelo espaço.

Sendo assim, não se evidencia a ilegalidade apontada.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
, mas
, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo inalterada a sentença condenatória
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025